Tribunal: TJDFT
Processo: 0793644-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA RECEBIDA A MAIOR. TEMA 1009 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que objetivava a declaração de nulidade do ato que determinou a restituição de valores por ele percebidos, bem como a condenação do ente público a realizar o pagamento da remuneração correspondente ao período de licença médica, além da indenização por danos morais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta fazer jus à remuneração paga durante o recesso escolar, alegando que o mês correspondente estava compreendido no período contratual, durante o qual desempenhou regularmente suas funções. Aduz que os valores foram percebidos de boa-fé e, portanto, não estão sujeitos à devolução. Afirma fazer jus também ao pagamento do período de licença para tratamento de saúde, bem como à indenização por danos morais, porquanto submetido a condições de privação material. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise: (i) da obrigação de ressarcimento ao Erário por quantia recebida pela parte autora, contratada para substituição temporária de professores da rede pública de ensino; (ii) do pagamento da remuneração correspondente ao período de licença médica; (iii) do cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Ainda, a Lei n. 4.266/08 estipula, em seu artigo 7o, §4o, que o recebimento da remuneração no recesso escolar de julho será garantido quando o mês estiver contemplado no período do contrato temporário de trabalho. E a Portaria regulamentadora n. 805/2024, em seu art. 7o e parágrafo único, estabelece que “a assinatura do contrato não gerará vínculo empregatício entre o contratado e a SEEDF nos períodos em que não houver a prestação do serviço” e “o vínculo empregatício somente será configurado nos períodos em que houver efetiva prestação de serviço de docência pelo professor substituto contratado temporariamente”. Por fim, o artigo 51 preceitua que “somente os professores que finalizarem o 1o semestre letivo e iniciarem o 2o semestre letivo na mesma UE/UEE/ENE fazem jus ao pagamento do recesso”.
7. No caso, instruiu-se o feito com ofício oriundo da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal informando que o recorrente esteve vinculado à carência no Centro de Ensino Médio 01 do Guará, com o fim do exercício em 8/7/2025, data que corresponde ao encerramento do primeiro semestre letivo. Consta informação de que ele assumiu nova carência em 26/8/2025, no Centro Educacional 04 do Guará (ID 82263726, pág. 5). Assim, não há dúvida quanto à descontinuidade dos contratos, em cujo intervalo não ocorreu prestação de serviços, e, desse modo, não se identifica boa-fé na conduta do recorrente no recebimento das verbas, pois as normas regulamentares estabelecem que o contrato firmado só produz efeito enquanto houver a efetiva prestação do serviço na excepcional necessidade de interesse público.
8. Além disso, o recorrente firmou contrato temporário com a Administração Pública, dessumindo-se que tomou conhecimento suficiente quanto aos benefícios e obrigações ajustados. De todo modo, o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que a alegação de desconhecimento da lei não escusa o seu descumprimento.
9. Desse modo, é devido o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, porquanto afastada a presunção de boa-fé na atuação do recorrente. Igualmente, não será devido o pagamento de remuneração da licença médica, pois não se encontrava o recorrente em efetivo exercício vinculado a alguma carência no período correspondente (8/7/2025 a 25/8/2025). Logo, inexistindo qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública, não há que se falar, ainda, em indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Arcará o recorrente vencido com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça a ele concedido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.266/08, art. 7o, §4o, parágrafo único, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 473 do STF, Tema 1009 do STJ.